Tribunal: TJBA
Processo: 0358841-77.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0358841-77.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Luiz Cleber Moreira Barbosa

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PRÁTICA EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE CHAVE DE VEÍCULO. RELATO ESPONTÂNEO DE VÍTIMA EM CENA DE ABORDAGEM POLICIAL. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM JUÍZO. TESTEMUNHAS QUE NÃO RECORDAM DOS FATOS. DESISTÊNCIA DA OITIVA DAS VÍTIMAS. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE OS FATOS E A INSTRUÇÃO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO
. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que absolveu o Réu Luiz Cleber Moreira Barbosa das acusações de prática dos crimes de roubo majorado, com previsão no art. 157, §2º, incisos I e II, e art. 157, §2º, incisos I e II c/c art; 29, todos do Código Penal.

2. Narra a denúncia que, em 15 de maio de 2012, por volta das 08h, policiais militares da 37ª CIPM, em patrulhamento, encontraram o réu tentando colocar em funcionamento uma motocicleta com placa dobrada. Durante a abordagem, localizaram em sua posse a chave de um veículo GM, momento em que a vítima Aloísio Ferreira de Moraes Silva compareceu ao local, relatando ter sido roubado momentos antes por dois indivíduos armados, que subtraíram seu veículo FORD Ecosport. Além disso, a denúncia apontava que, horas antes, o réu e um comparsa haviam roubado outro veículo (GM Corsa) e objetos pessoais de outra vítima, Rafael Fernandes de Jesus, utilizando grave ameaça com arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) analisar se a sentença de absolvição deve ser reformada diante das fragilidades da prova oral e da ausência de reconhecimento do réu pelas vítimas e testemunhas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Ministério Público não conseguiu localizar as vítimas para fins de intimação, tendo desistido de suas oitivas, o que resultou na ausência de prova direta e judicializada da autoria dos fatos narrados.

5. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram não se recordar do ocorrido, tampouco reconheceram o réu, em razão do longo lapso temporal decorrido desde os fatos (ocorridos em 2012), comprometendo a efetividade da prova testemunhal.

6. O réu exerceu validamente seu direito constitucional ao silêncio durante a audiência de instrução, o que não pode ser interpretado em seu desfavor.

7. Os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial — como a abordagem policial e os relatos preliminares das vítimas — não foram confirmados em juízo, razão pela qual não podem sustentar validamente uma condenação, conforme preconiza o art. 155 do CPP.

8. A ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa inviabiliza o reconhecimento seguro da autoria delitiva, fazendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

9. O ônus probatório incumbe ao Ministério Público, que, no caso, não logrou apresentar elementos suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a participação do réu nos crimes descritos na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A absolvição penal deve ser mantida quando os elementos colhidos em juízo forem insuficientes para comprovar a autoria delitiva de forma segura e inequívoca”.

“Provas colhidas apenas na fase inquisitorial, não submetidas ao contraditório judicial, não podem fundamentar condenação penal”.

“O não reconhecimento do réu em juízo pelas testemunhas e a ausência de oitiva das vítimas comprometem a validade da persecução penal”.

“O exercício do direito ao silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu”.

“Diante da dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com base no art. 386, VII, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, §2º, I e II; art. 29.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AP 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018, DJe 14/05/2018.

TJBA, Apelação 0529994-37.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, 2ª Câmara Criminal, j. 13/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0358841-77.2012.8.05.0001, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, LUIZ CLEBER MOREIRA BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74